Tribunal: TJES
Processo: 5000710-38.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-38.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUDEIR PROFIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000710-38.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: LUDEIR PROFIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO MED BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 47.566,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese,

(3). Da análise detida dos autos, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas pelo Recorrente. Isso porque, quanto à culpa exclusiva do consumidor, suscitada pelo Réu, observo que, embora o Autor tenha, de fato, seguido instruções inidôneas de terceiro que se passava por preposto do banco, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização de diversas operações sequenciais (no valor total de R$ 47.566,00) todas no dia 31/01/2025 e num intervalo de cerca de uma hora, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação massiva de recursos em curto período, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Autor.

(5). Há que se destacar também que, embora sustente o Recorrente que as transações tinham aparente regularidade considerando a utilização de dispositivo cadastrado pelo consumidor, não há nos autos prova idônea nesse sentido (sendo certo que o “parecer” juntado à defesa do Recorrente - além de estar incompleto, sem indicação precisa dos dados pertinentes ao caso concreto - nem sequer apresenta registros sistêmicos referentes às transações discutidas nos autos).

(6). Para além disso, noto que, de todo modo, deixou o Recorrente de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pelo Recorrido.

(7). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(8). Nesse contexto, embora o Recorrido tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de golpe em relação à transação efetivada, não comprova o Recorrente o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen – inexistindo qualquer tela, protocolo ou qualquer tipo de comprovação idônea da sua utilização
in casu
) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pelo consumidor, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) também a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(9). Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores tivessem êxito em sua incursão, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, tanto a falha de segurança já destacada como também a conduta omissiva do Recorrente possuem o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pelo consumidor, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(10). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, por isso, qualquer reparo.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000710-38.2025.8.08.0008

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente do voto apresentado.

Reconheço, assim como a Relatora, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não se utilizou de mecanismos de segurança eficazes para bloquear transações que fugiam por completo ao perfil do consumidor.

Contudo, a meu ver, a conduta do consumidor foi crucial para a concretização da fraude. Ao seguir as orientações de um suposto preposto contatado por um número de telefone não oficial, o recorrido realizou ativamente as transferências que resultaram no seu prejuízo, fornecendo dados e senhas e transferindo voluntariamente os valores obtidos com o empréstimo.

Configura-se, portanto, a nítida hipótese de
culpa concorrente
, onde ambas as partes contribuíram para o evento danoso. A repartição do prejuízo é a medida que melhor se adequa ao caso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
determinar
que a restituição ocorra em 50% do montante desviado da conta do autor, no valor de
R$23.783,00 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e três reais)
, cabendo ao consumidor arcar com o prejuízo restante.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro